Tribunal: TJMT
Processo: 1023974-91.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023974-91.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AMARILDO DE ALMEIDA BONFIM - CPF: 861.906.871-72 (APELADO), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO - CONCESSÕES JUDICIAIS -

REEXAME DE SEGURADOS QUE RECEBEM AUXÍLIO-ACIDENTE E QUE, PARA A MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE, DEVE-SE RESPEITAR O TEXTO LEGAL E SE SUBMETEREM TAMBÉM A EXAME MÉDICO A CARGO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PROCESSO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL OU TRATAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença proferida em
ação de concessão de auxílio-acidente em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
proposta por Amarildo de Almeida Bonfim.

Em suas razões, o apelante alega que, para concessões judiciais, está previsto o reexame de segurados que recebem auxílio-acidente e que, para a manutenção do benefício por incapacidade, deve-se respeitar o texto legal e se submeterem também a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional ou tratamento.

Pontua que, est
ando em vigor a Lei n.14.441, que alterou o artigo 101 da Lei 8.213/91 (conversão da MP 1113/2022)
é

necessária a reforma da sentença nesse ponto, visto que retira do INSS o direito-dever de "
avaliação das condições que ensejaram a concessão e manutenção do auxilio-acidente
”.

Prequestionamento, explícito ao artigo 101, I da Lei 8.213/1991 com redação dada pelo artigo 1º da Lei 14.441, fruto de conversão da MP 1113/2022
.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença a fim de garantir a aplicação do artigo 101, I da Lei 8.213/1991, como redação dada pelo artigo 1º da Lei n. 14.441, permitindo-se à Autarquia a análise de eventual modificação das circunstâncias fáticas que ensejaram a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id. 192463695)

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id.197334675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “
a quo
” da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que nos autos da “Ação Previdenciária”, promovida por AMARILDO DE ALMEIDA BONFIM, em face do Agravante, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial do autor.

Para melhor deslinde, transcrevo parte dispositiva da sentença – id. 192463684:

“ (...)
Dispositivo Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a implantar o benefício auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho à parte autora a partir de 30/09/2016, data da cessação do benefício NB: 615.659.605-8 (ID. 96510189), abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. DECLARO PRESCRITOS, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC, os débitos anteriores aos cinco anos que antecederam a propositura da demanda, ou seja, os vencidos antes de 29/09/2017 (Súmula 85 do STJ). Ressalta-se que o benefício deverá permanecer ativo até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado, de acordo com o art. 86, §1º, da Lei n. 8.213/1991. No caso, entendo presentes os requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela específica, na própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento da obrigação de fazer, bem como pelo caráter urgente do pleito formulado. É que ficou demonstrado de forma clara e patente o direito da parte autora ao benefício e, além disso, dúvidas não há quanto ao fundado receio de dano irreparável, uma vez que se trata de verba alimentar. Assim, CONCEDO a antecipação da tutela específica e determino que a parte ré comprove a inclusão e o pagamento do auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias. Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 07/09/2016. Condeno, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento nos artigos 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil. Deixo de determinar a remessa necessária do feito, pelo fato dos valores devidos serem apurados mediante simples cálculos aritméticos e que evidentemente não extrapolará o teto previsto no Código de Processo Civil. Proceda-se a Secretaria com a inserção de dados no Jusconvênios, e, após, intime-se a Procuradoria Federal do INSS para que tome ciência da inserção do Jusconvênios e inclua na lista geral para implantação do benefício, nos termos desta sentença. Em atenção ao artigo 202, incisos I e VII, da CNGC, segue a síntese para implantação do benefício ora concedido: NOME DO SEGURADO: AMARILDO DE ALMEIDA BONFIM BENEFÍCIO CONCEDIDO: Auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho RENDA MENSAL INICIAL: a ser calculada pelo INSS. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: a partir de 30/09/2016, data da cessação do benefício NB: 615.659.605-8 (ID. 96510189). PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 (trinta) dias Transitado em julgado e em nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Publique-se, registre-se, intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.”

No caso, a previsão na sentença de Primeiro Grau de que
“o benefício deverá permanecer ativo até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado, de acordo com o art. 86, §1º, da Lei n. 8.213/1991
”, não afastada o disposto no artigo 101, I, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, com as modificações da Lei nº 14.441, de 2 de setembro de 2022, já que está a se tratar de norma jurídica de caráter imperativo, cuja observância é obrigatória pela autarquia previdenciária.

Vejamos:

Art. 101. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a: (Redação dada pela Lei nº 14.441, de 2022)

I - exame médico a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção; [...]

Com efeito, a previsão do artigo 101, I, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, com as modificações da Lei nº 14.441, de 2 de setembro de 2022, não afasta o direito do apelado no recebimento do auxílio-acidente, mas, tão somente, está a autorizar a autarquia apelante em promover exames médicos periódicos para aferir a existência dos requisitos que ensejaram a concessão do benefício previdenciário, em respeito ao erário público.

Diante disso, conheço e dou provimento ao recurso, para assegurar ao apelante a possibilidade de realização de exames médicos periódicos, conforme a previsão do artigo 101, I, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, com as modificações da Lei nº 14.441, de 2 de setembro de 2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024